Tribunal: TJPA
Processo: 0003904-26.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003904-26.2013.8.14.0028

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ETERVAN FERREIRA SOUSA

APELANTE/APELADO: ETERVAN FERREIRA SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE.

1. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a apresentação extemporânea das razões de apelação constitui mera irregularidade, não representando óbice insuperável ao conhecimento do recurso interposto tempestivamente pela defesa. Precedentes do STJ e TJPA.

2. Preliminar ministerial afastada.

RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

3. Restando a autoria e a materialidade do crime encartado no art. 317, §1º, do CP sobejamente demonstradas pelas provas testemunhais seguras e coerentes colhidas em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Apelação da defesa conhecida e desprovida.

RECURSO APELATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA “G”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA INVIÁVEL.

5. A mecânica delitiva adotada na prática do crime de corrupção passiva demonstra a audácia e a desfaçatez empregadas na conduta delituosa, justificando o julgamento desfavorável das circunstâncias do crime.

6. A
violação de dever inerente ao cargo constitui elementar do crime de corrupção passiva, não sendo possível agravar a pena com fulcro na circunstância do art. 61, II, alínea “g”, do CP, sob pena de configuração de vedado
bis in idem.

7.
Preenchidos os requisitos legais de que trata o
art. 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do CP
, a manutenção do regime inicial aberto de cumprimento de pena é medida que se impõe.

8. Apelação ministerial conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência da Exma. Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
a preliminar de intempestividade levantada pelo Ministério Público e, no mérito,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo,
bem como
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
ETERVAN FERREIRA SOUSA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
que condenou o réu à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, substituída pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária, além
de 10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime encartado no
artigo 317, §1º, do Código Penal
(corrupção passiva majorada).

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na
denúncia
(ID n. 5177895) que em 04/02/2010, o Técnico em Trânsito ETERVAN FERREIRA SOUSA, durante o exercício de suas atribuições funcionais, flagrou Adriele Abreu Vieira realizando o transporte de passageira infante sem adotar os cuidados impostos pelo Código de Trânsito Nacional em veículo automotor do tipo motocicleta e, ao abordá-la, constatou ainda que a condutora não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tendo se utilizado destas circunstâncias para solicitar à condutora e seu marido a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para deixar de lavrar as multas de trânsito cabíveis. Em vista disso, instaurou-se processo administrativo disciplinar (PAD) em 25 de março de 2011, por meio da Portaria n. 1.351/2011-GP, para averiguar o cometimento de infração funcional pelo agente de trânsito ETERVAN FERREIRA SOUSA, durante o qual se constatou que este deixou de praticar ato de ofício a que era obrigado por lei, concluindo o PAD pela sua demissão por infringência aos dispositivos da LM n. 17.331/2008 (Regime Jurídico Único Municipal), considerando que o servidor praticou não só infrações de natureza administrativa, mas também crime contra a administração pública. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 317, §1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença condenatória
pelo juízo singular (ID n. 5177913).

Em razões recursais (ID n. 5177914), o Ministério Público requer a
reforma da dosimetria da pena
, objetivando: a) a
fixação da pena-base acima do mínimo legal
, considerando a desfaçatez e a elevada censurabilidade da conduta praticada pelo réu, além da reprovável persistência empregada pelo agente visando obter a vantagem ilícita almejada; b) a
aplicação da circunstância agravante do art. 61, II, alínea “g”, do CP no patamar de 1/6 (um sexto)
, alegando que o agente cometeu o crime com violação de dever inerente ao cargo; c) a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

Em sede de contrarrazões (ID n. 5177915 – pág. 27), a defesa manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso ministerial.

Por seu turno, a defesa do réu interpôs recurso de apelação apresentando razões recursais (ID n. 5177914 – págs. 19/22), pugnando pela
absolvição do apelante por insuficiência probatória
, sob o argumento de inexistência de provas suficientes para embasar a condenação, salientando a negativa de autoria pelo réu durante a marcha processual.

O r. do Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões de ID n. 5177914, pugnou pelo não
conhecimento
do recurso por ser intempestivo e, subsidiariamente, pelo
desprovimento
do pleito recursal defensivo.

Nesta
Superior Instância
(IDs n. 5177915 e 5177916),

a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
dos recursos de apelação interpostos, para que seja mantida a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E PREMISSAS TEÓRICAS SOBRE A IMPUTAÇÃO PENAL CONTROVERTIDA

Em juízo de admissibilidade, verifico que o Órgão Ministerial, em contrarrazões recursais, suscitou a
preliminar de intempestividade do apelo defensivo
, salientando que o transcurso do prazo para apresentação do recurso “findou em 07.08.2017 (segunda-feira), tendo este sido protocolado apenas em 16.10.2017” (ID n. 5177914 - Pág. 27).

Nada obstante, tenho que
o termo de apelação subjacente foi apresentado de forma tempestiva em 07/06/2017
(vide ID n. 5177914, págs. 5/7). Assim, prestigio o entendimento jurisprudencial de que a interposição extemporânea das razões de apelação constitui mera irregularidade, não representando óbice insuperável ao conhecimento do recurso (vide STJ,
AgRg no RHC n. 145.352/SC
, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 7/6/2021, cf.
https://bit.ly/3UQXM5y
. No mesmo sentido: TJPA,
Apelação Criminal n. 009707-30.2016.8.14.0401
, Rel. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 07/07/2022, cf.
https://bit.ly/3FundUG
).

Destarte, ao passo em que
REJEITO a preliminar de intempestividade
, registro a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos e, diante da inexistência de outras questões prefaciais passíveis de apreciação,
CONHEÇO
dos apelos interpostos.

Ultrapassado tal aspecto, ressaio que o presente recurso apelatório tem por objetivo a reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que condenou o réu pela prática do crime de
corrupção passiva majorada
encartado no
artigo 317, §1º, do Código Penal
.

Como é consabido, o art. 317 do Código Penal tipifica a conduta do agente que solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceita promessa de vantagem.

A doutrina autorizada clarifica que tal figura típica
“é formal, isto é, consuma-se com a simples solicitação, aceitação da promessa ou recebimento da vantagem, mesmo que inexista prejuízo material para o Estado ou para o particular”
(NUCCI, Guilherme.
Manual de Direito Penal.
16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1454) sendo suficiente para a configuração do crime, consoante estabelece a jurisprudência dominante,
“que
em razão da função pública, o agente possa interferir para que se alcance o resultado prometido em troca da vantagem ilícita”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.010.695/DF
, Relator Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 10/6/2022, cf.
https://bit.ly/3Bxg19a
)
, de modo que a percepção dos valores solicitados configura mero exaurimento do delito.

No ponto, convém destacar que o crime encartado
no
artigo 317 do Código Penal tutela a moralidade administrativa e o bom andamento da administração pública, os quais restam malferidos tão logo ocorra solicitação ou aceitação de vantagem por funcionário público. Não obstante,
aumenta-se em um terço a pena do agente que, nos termos do §1º do mesmo dispositivo, retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional em consequência da vantagem ou promessa.

II. MÉRITO RECURSAL

Consoante relatado algures, há duas pretensões recursais contrapostas em julgamento. O
recurso apelatório defensivo
(ID n. 5177914 - págs. 19/22), cinge-se ao pleito de
absolvição por insuficiência probatória
,
sob o argumento de que inexistem elementos probatórios incontestes a respeito da autoria e materialidade do delito
. Ressalta-se, nesse particular, a negativa de autoria pelo réu durante a marcha processual.

A
apelação ministerial
, por sua vez, visa a
reforma da dosimetria da pena
, postulando-se, em síntese, pela
a) fixação da pena-base acima do mínimo legal
, considerando a desfaçatez e a elevada reprovabilidade da conduta praticada pelo réu, além da persistência empregada pelo agente para obter a vantagem ilícita almejada;
b) aplicação da circunstância agravante do art. 61, II, alínea “g”, do CP no patamar de 1/6 (um sexto)
, alegando que o agente cometeu o crime com violação de dever inerente ao cargo e c)
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

Bem delimitadas as teses vertidas no apelo, passo a examiná-las conforme exposto a seguir.

II.1. RECURSO DEFENSIVO: DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 386, INCISO VII, DO CPP. DESPROVIMENTO.

Verifica-se que a defesa pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória
, sob o argumento de que inexistem provas suficientes a respeito da autoria e materialidade do delito imputado ao apelante.

Em contraponto, o Órgão Ministerial, rechaçou a tese de absolvição por insuficiência probatória, salientando que as provas colhidas na instrução processual são seguras e estreme de dúvidas para amparar a condenação.

Nesse diapasão, cabe assinalar que em análise exauriente da prova trazida à baila, verifica-se que
a

materialidade
e

autoria delitiva
restaram comprovadas por meio de
elementos de informações colhidos na fase investigativa, ratificados
em juízo
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo suficiente para arrimar a condenação do recorrente pela prática do crime imputado na exordial acusatória. Colhe-se do contexto probatório produzido na esfera judicial os depoimentos seguintes:

A vítima
ADRIELE ABREU VIEIRA
narrou em juízo que na data dos fatos estava piolhando uma motocicleta em via pública, tendo como carona uma criança sem capacete, quando foi abordada pelo agente de trânsito municipal ETERVAN FERREIRA SOUSA,
oportunidade em que o réu afirmou que a mesma estava em situação irregular, anotou a placa e solicitou sua presença na sede do departamento municipal de trânsito no turno da tarde para tratar sobre o assunto, liberando-a em seguida
. Relatou que compareceu ao encontro no local determinado, na companhia de seu marido Cleber, o qual conversou com o acusado, que solicitou a quantia de
R$300,00 (trezentos reais) para deixar de lavrar as multas referentes às infrações de trânsito praticadas,

sendo que, após negociação, o valor foi reduzido para R$ 200,00,
acrescentando, ainda, que
o réu ligou diversas vezes para o seu aparelho celular para cobrar o valor solicitado, tendo denunciado o fato ao chefe do DMTU para as providências cabíveis
(ID n. 11838058).

WILESVAN ABREU VIEIRA,
irmão da vítima, narrou em juízo que o agente de trânsito Sousa ligou para o aparelho celular de Adrielle, ocasião em que ele atendeu a chamada a pedido da irmã que estava temerosa em virtude da abordagem que sofrera e, então, fazendo-se passar pelo marido da irmã, Wilesvan foi informado pelo réu que ela deveria comparecer às dependências do órgão de trânsito para que eles pudessem “resolver a questão da multa” (ID n. 11838058).

CLEBER FERNANDES DA SILVA,
companheiro de Adriele Abreu Vieira, ao rememorar os fatos, declarou em juízo que:

[Informante]
: ela tava ela e a sobrinha dela. Aí a sobrinha dela tava sem capacete. Aí ele parou ela e pegou ela para fazer a multa. Aí ele falou que ia aplicar a multa nela, aí falou, falou. Aí assim ela me ligou do lugar.

[Juiz]
: do lugar que ela foi parada por ele?

[Informante]
: isso, do lugar que ele abordou ela. Aí eu falei: - Adrielle, não tem como eu ir agora não. Aí ela conversou com ele, aí ele disse pra ela: - Faz o seguinte, manda ele me procurar 18h lá no departamento pra gente conversar sobre esse negócio aí como é que vai ficar. Aí ela me ligou, aí passei em casa, peguei ela e nós foi lá. Aí conversemos com ele lá, nós 03 (três), eu, ela e o Sousa. Aí ele conversou o seguinte: eu vou aplicar multa na sua mulher porque tava sem capacete. Aí eu falei: moço, não é assim não. Bora resolver aí. Aí ele falou assim: eu vou te dar um prazo pra tu ver se tu arruma esse dinheiro aí pra mim, que era uma quantia que eu não lembro exatamente, era uns R$300,00 (trezentos reais). Aí eu disse que era para ele multar então que eu ia ver como resolvia.

[Juiz]
: então ele te pediu uma quantia?

[Informante]:
Foi. R$300,00 (trezentos reais), mas eu sou trabalhador e eu falei que eu não ia receber em meia hora essa quantia. Então eu falei: - Faz o seguinte, aplica a multa que eu vou recorrer eu não tenho essa quantia para dar pra ele. (...)

[Juiz]
: e como isso chegou ao conhecimento do Coronel Araújo?

[Informante]
: (...) Ele falou pra mim: pode deixar que eu vou resolver com ele.

[Juiz]
: quem falou isso?

[Informante]
: o Seu Araújo. (...)

[Juiz]
: e por que o senhor foi até a Polícia Federal com o Senhor Araújo?

[Informante]
: porque ele queria pegar o Sousa em flagrante. (ID n. 11838058).

A testemunha Coronel
ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÚJO
, diretor do departamento de trânsito à época dos fatos, relatou em sede judicial que
ouviu a gravação em que o réu solicita propina à vítima para deixar de lavrar as multas de trânsito, tendo reconhecido seguramente a voz constante no áudio como a de ETERVAN FERREIRA SOUSA
(ID n. 11838058).

Acrescente-se a isso o fato de que o próprio
réu
ETERVAN FERREIRA SOUSA

confessou ter realizado a abordagem de Adriele Abreu Vieira após flagrá-la conduzindo veículo do tipo motocicleta sem CNH (carteira nacional de habilitação)
e em situação irregular, porém

deixou de lavrar a multa porque pelas infrações cometidas, negando o cometimento da prática delitiva e apresentando versão totalmente dissociada das demais provas produzidas nos autos, de que estava sendo ameaçado por seu superior hierárquico
(ID n. 11838058).

Dessa forma, tenho que as
provas testemunhais são firmes e coerentes com os demais elementos do contexto probatório
,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória
, já que
a autoria e a materialidade do crime foram atestadas por meio de depoimentos convergentes, evidenciando que o apelante deixou de praticar ato de ofício em troca da vantagem indevida solicitada em razão da função, na linha do entendimento firmado por esta Corte de Justiça Estadual em casos similares (vide
Apelação Criminal n. 0020977-13.2005.8.14.0401,
Rel. Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma De Direito Penal, DJe de 20/06/2017, cf.
https://bit.ly/3FimaHu
).

Em vista disso, tem-se que a
negativa de autoria destoante e isolada do réu não é capaz de fragilizar o acervo probatório harmônico reunido nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar a versão apresentada, motivo pelo qual tenho que o
apelo defensivo não comporta provimento.

II.2. RECURSO MINISTERIAL: DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
. PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE
DO ART. 61, II, ALÍNEA “G”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA INCABÍVEL.

Em
razões recursais
,
o Ministério Público de 1º grau requer a elevação da reprimenda, pleiteando: a)
a reforma da pena-base
, arguindo que a audácia e a elevada reprovabilidade da conduta praticada pelo réu, além da censurável insistência empregada pelo agente visando obter a vantagem ilícita pretendida, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal; b)
a necessária incidência da agravante do art. 61, II, alínea “g”, do CP no patamar de 1/6 (um sexto)
, afirmando que o agente cometeu o crime com violação de dever inerente ao cargo; c)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

Vale consignar que
a d. Procuradoria de Justiça se manifestou contrariamente
à reforma da dosimetria, sustentando que o Juízo
a quo
“atendeu de forma devida e criteriosa a todas as exigências do preceituado art. 59 do Código Penal”, bem como a impossibilidade de aplicação da circunstância agravante do art. 61, II, alínea “g”, do CP, sob pena de se incorrer em vedado
bis in idem
, uma vez que a violação de dever inerente ao cargo é elementar do crime de corrupção passiva, pugnando pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (vide ID n. 5177916 - Págs. 1/3).

Ao cotejar os argumentos sumariados acima com a sentença objurgada, tenho que que
o apelo ministerial comporta parcial provimento apenas com respeito à valoração das circunstâncias judiciais
. Por conseguinte, passo a reformar o cálculo dosimétrico enfrentando as teses recursais subjacentes conforme disposto a seguir:

Na
primeira fase de aplicação da pena (art. 59 do CP)
, verifico que o apelante agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar que desborde dos limites da figura típica; inexistem
antecedentes criminais
; ausentes elementos que permitam avaliar sua
conduta social
e
personalidade,
razão pela qual deixo de valorar essas circunstâncias; o
motivo do delito
é comum ao tipo penal.

De outro lado, diversamente do quanto consignado pelo juízo sentenciante, entendo que as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis
.
Isso porque o conjunto probatório demonstra que o réu estava trabalhando a poucos metros de colegas agentes de trânsito quando deixou de praticar seu dever funcional de aplicar as penalidades cabíveis à condutora Adriele Abreu Vieira, simulando estar exercendo normalmente suas funções, além de ter solicitado vantagem pecuniária ilícita ao marido da condutora dentro das dependências do órgão de trânsito, chamando atenção ainda a veemência e persistência empregadas pelo réu no intuito de perceber vantagem pecuniária, extraindo-se dos autos que o agente realizou várias ligações, nas quais pressionava os sujeitos passivos mediatos a efetuarem o pagamento da propina solicitada.

Nesse espeque, por atuar revelando audácia e desfaçatez na prática delitiva, transcendendo em demasia o
modus operandi
comum ao tipo penal
,
está autorizada a exasperação da basilar sob a vetorial ora examinada em conformidade com a diretriz interpretativa fixada pelo C. STJ (vide HC n. 371.084/RS, Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe: 21/02/2018, cf.
https://bit.ly/3XezWmF
).

Por fim, as
consequências do crime
consistem no descrédito atribuído à Administração Pública em decorrência da ação desonesta de serventuário público e no mau funcionamento do serviço público, o que não destoa das consequências inerentes à espécie delitiva.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime, de modo que considero este vetor neutro, nos moldes da Súmula n. 18 do TJPA.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, atribuo à vetorial das circunstâncias do crime,
valorada negativamente em virtude dos diversos fatores concretos anteriormente esposados,

os quais demonstram a extrema censurabilidade do
modus operandi
empregado
, o
quantum
de aumento correspondente a 1/6 (um sexto), e
fixo a pena-base para o crime tipificado no art. 317 do Código Penal em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do disposto nos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Na
segunda fase
, inexiste circunstância agravante a reconhecer e valorar.

Registro, a esse propósito, que não incide a agravante do art. 61, II, alínea “g”, do CP, no patamar de 1/6 (um sexto), porquanto a jurisprudência das Cortes Estaduais é pacífica no sentido de que a aplicação da referida agravante “configura
bis in idem
, pois a violação do dever inerente ao cargo é elementar do crime de corrupção passiva” (TJRS, Apelação Criminal n. 0283581-55.2019.8.21.7000, Rel. Desembargador Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Quarta Câmara Criminal, DJe de 12/11/2020, cf.
https://bit.ly/3Wkn7Gd
).

No mesmo passo, registro que não há circunstâncias atenuantes.

Na
terceira fase
de individualização da reprimenda,
incide a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 317 do Código Penal
, uma vez que
em consequência da vantagem almejada, o funcionário deixou de praticar ato de ofício
, o que enseja aumento de 1/3 (um terço), razão pela qual
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo-se o valor do dia-multa anteriormente fixado.

Por conseguinte,
mantenho o regime inicial aberto de cumprimento de pena
, considerando que o réu atende os requisitos do art. 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do CP, bem como
o benefício encartado no art. 44 do Código Penal,
uma vez que o recorrente preenche os requisitos legais exigidos à substituição

mesmo com a exasperação da reprimenda, devendo o Juízo das Execuções Penais proceder a adequação da nova pena definitiva imposta ao réu
às penas restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária fixadas pelo juízo
a quo.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade
formulada em contrarrazões ministeriais ao recurso da defesa para, no mérito:

a) CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao pleito apelatório defensivo
, nos termos da fundamentação supra;

b) CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do Ministério Público
, unicamente para negativar o vetor referente às circunstâncias do crime, ajustando a pena imposta ao réu pela prática do delito inscrito no
artigo 317, §1º, do Código Penal
, para o montante de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, devendo a sentença condenatória ser mantida em seus demais termos, inclusive no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2022

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 02/02/2023